Tribunal: STF
Processo: HC 254480
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kauan Lucas Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 971.246/MG (evento 8).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/2006 e no art. 12 da Lei 10.826/2003 (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto genérica e amparada na quantidade de drogas apreendidas. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente ou a concessão de liberdade provisória.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 9):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição, previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003, respectivamente. 



    2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de significativa quantidade de drogas, além de uma balança de precisão, quantia em dinheiro e munições intactas calibre .22, diretamente com o agravante e na residência dele.



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada ou se seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    4. Outro pronto se refere à desproporcionalidade da custódia diante da possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, em eventual condenação.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela apreensão de relevante quantidade de drogas e munições, o que demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública. 



    6. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva dos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    7. Não é possível prever, de plano, a quantidade de pena que eventualmente será imposta ao réu, caso seja condenado, nem mesmo se o regime prisional inicial a ser fixado será diverso do fechado, o que impede a pronta avaliação acerca da suposta desproporcionalidade do cárcere cautelar.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos crimes e pela periculosidade do agente, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de drogas e munições. 2. Evidenciada a necessidade da custódia processual não se mostra suficiente a aplicação de medida cautelares alternativas. 3. É inviável avaliar a suposta desproporcionalidade do cárcere em relação ao regime de cumprimento da pena que poderá ser imposto em eventual condenação. 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, inciso II, e 312. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 193.876/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 781.094/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 24/04/2023; STJ, AgRg no RHC n. 192.110/BA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/04/2024.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Revelam os autos que “no dia 23 de novembro de 2024, por volta das 18h42, na Rua Cascalho Rico, 861, bairro São Judas Tadeu, Divinópolis/MG, o denunciado, em ato de livre vontade, trazia consigo e ocultava drogas, para entrega a consumo de terceiros, mediante venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de esconder, no interior de sua residência, munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Restou apurado que, à época dos fatos, durante diligências para esclarecer crimes de furto de motocicleta e extorsão, a equipe de inteligência da Polícia Militar visualizou o denunciado próximo a uma motocicleta Honda/CG Fan, semelhante a que havia sido objeto de furto.  Segundo o esclarecido, ao notar a aproximação da guarnição policial, o denunciado tentou empreender fuga pela via pública pilotando a motocicleta, porém sofreu uma queda e foi, em seguida, contido e revistado pelos policiais militares, que localizaram e arrecadaram três tabletes análogos à droga conhecida por maconha, sete pinos e três papelotes da substância conhecida como cocaína, prontas para serem comercializadas, e a quantia de R$700,00 (setecentos reais) em moeda corrente. Prosseguindo a diligência, os policiais militares se dirigiram ao imóvel alugado pelo denunciado da testemunha Fabiano Guimarães dos Reis com o fim de o utilizar como depósito de drogas, onde localizaram noventa tabletes da substância semelhante à maconha, quarenta papelotes e vinte e oito pinos da substância análoga à cocaína, uma pedra da substância conhecida com crack, duas munições calibre .22 e uma balança de precisão. Submetida à análise toxicológica (f. 40/51 e f. 75/78), apurou-se que as drogas apreendidas em poder do denunciado tratavam-se de Cannabis Sativa Lineu, pesando 1.225 kg (um quilo e duzentos e vinte e cinco gramas), cocaína, pesando 103,50g (cento e cinquenta e um gramas) e crack, pesando 9,77g (nove gramas e setenta e sete centigramas), substâncias tóxicas e alucinatórias capazes de determinarem a dependência física ou psíquica e, por isso, não autorizada por determinação legal. Submetida à análise pericial (f. 68v), constatou-se que a munição apreendida em poder do denunciado tratava-se de dois cartuchos de calibre.22 e se encontravam em condições de propelir disparos e de serem utilizados para cometimento de crimes.” (evento 5).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a Corte local manteve a constrição cautelar do paciente, bem como afastou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, aos seguintes fundamentos (evento 7): 



    “(...)



    Nesse contexto, não se pode olvidar a quantidade, a variedade e a natureza de parte da droga apreendida (de alto poder destrutivo), além de uma balança de precisão, quantia em dinheiro e duas munições intactas calibre 22, diretamente com o paciente e na residência dele, a revelar a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade – sem contar que o tráfico de entorpecentes é fomentador de diversos outros delitos e que a mera distribuição de drogas já macula a paz social.



    Há de se considerar, também, que o próprio paciente afirmou na depol que já havia sido detido por posse de droga (fl. 11 do doc. único) – reiterando a prática delitiva, motivo da preventiva. Data venia, a segregação cautelar se mostra necessária para obstar a saga criminosa e até mesmo para garantir a celeridade de futura instrução processual, bem como a boa colheita de provas – sendo certo que a Juíza de piso está mais próxima dos fatos e possui mais subsídios à análise de eventual soltura.” (evento 11).



    Data venia, a segregação cautelar se mostra necessária para obstar a saga criminosa e até mesmo para garantir a celeridade de futura instrução processual, bem como a boa colheita de provas – sendo certo que a Juíza de piso está mais próxima dos fatos e possui mais subsídios à análise de eventual soltura.



    Frise-se, outrossim, que conforme jurisprudência firmada, condições de natureza pessoal favoráveis ao paciente (como o fato de ser tecnicamente primário e ter ocupação lícita) não são suficientes para autorizar a concessão de liberdade provisória, quando presentes outros elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar, como no presente caso.



    A propósito, como, em tese, materiais ilícitos teriam sido encontrados na residência do paciente, seria incabível e inútil, inclusive, eventual concessão de prisão domiciliar, ante a incompatibilidade de permitir que continue a utilizar o mesmo ambiente como forma de prisão, sem nenhuma eficácia de impedir a reiteração de igual prática.



    A seu turno, o requisito elencado no art. 313, I, do CPP também se encontra preenchido, uma vez que a pena máxima cominada aos crimes imputados ao paciente é superior a 04 anos.



    Em relação à alegada desproporcionalidade da preventiva, sob o fundamento de que em eventual condenação será aplicado ao agente o tráfico privilegiado, trata-se de mera conjectura, que somente poderá ser confirmada ao fim da instrução criminal, com a prolação de sentença penal – sem desconsiderar que o encarceramento também se pauta no art. 282, I, in fine, do CPP (contê-lo na prática de infrações penais, ínsita da mercancia, bem como garantir a ordem pública, a correta aplicação da lei penal e a instrução criminal).



    Por fim, embora o fundamento da prisão, por si só, afaste a possibilidade da concessão de medida cautelar substitutiva, atendendo ao disposto no art. 282, § 6º, do CPP, passo a analisar, uma a uma, resumidamente.



    O comparecimento periódico em Juízo é ineficaz para servir de exemplo a evitar que o agente continue a infringir a lei; as proibições de frequentar determinados lugares, de se ausentar da Comarca e de manter contato também são ineficazes, considerando a necessidade da prisão, a gravidade concreta do delito, a periculosidade, a quantidade, a variedade e a natureza de parte da droga apreendida (de alto poder destrutivo), além de uma balança de precisão, quantia em dinheiro e duas munições intactas calibre 22, diretamente com o paciente e na residência dele, etc.; o recolhimento domiciliar é medida inócua, tendo em vista a natureza dos crimes que se busca coibir, ainda mais quando a cautelar é desprovida de quaisquer condições de impedir a reiteração delitiva que, em tese, já vem ocorrendo, além de parte do material arrecadado ter sido encontrada justamente na residência do paciente, incompatibilizando a medida; também não se mostra cabível a suspensão do exercício de função pública, já que sequer a exerce; não é o caso de internação provisória, ante a ausência de perícia demonstrando a necessidade e há premência da prisão; a fiança é incabível diante das peculiaridades do caso, notadamente por se tratar de crime de tráfico de drogas, por expressa previsão legal, e impossibilidade da liberdade provisória em decorrência da preventiva; por fim, o monitoramento eletrônico é inexequível em razão da necessidade da prisão acima fundamentada.



    Sendo assim, não há como ser concedida qualquer medida cautelar ou a revogação da prisão preventiva, posto que presentes os pressupostos e os requisitos da segregação cautelar”.



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada a partir da apreensão de 1.255kg (um quilo, duzentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha, 9,77g (nove gramas e setenta e sete centigramas) de crack, 151g (cento e cinquenta e uma gramas) de cocaína, além de uma balança de precisão, quantia em dinheiro e duas munições intactas calibre .22, diretamente com o paciente e na residência dele.  Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Além disso, foi pontuado no acórdão que o paciente já foi apreendido anteriormente por posse de drogas, o que reforça a necessidade de sua segregação preventiva para evitar a reiteração delitiva (...) Como se observa, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta do acusado, evidenciada pela apreensão de relevante quantidade de drogas, além de munições, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...) Ademais, reafirmo que, na presente fase processual, não é possível prever a quantidade de pena que eventualmente será imposta ao réu, caso seja condenado, nem mesmo se o regime prisional inicial a ser fixado será diverso do fechado, o que impede a pronta avaliação acerca da suposta desproporcionalidade do cárcere cautelar” (evento 9).



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente